Tribunal: STF
Processo: ARE 1533372
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Reconsideração no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Juros compensatórios. Coisa julgada. Inexigibilidade do título executivo. ADI nº 2.332/DF. Aplicação de entendimento superveniente do Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão monocrática mediante a qual desprovido o recurso extraordinário com agravo.



    2. Na decisão agravada, manteve-se o acórdão do Tribunal de origem pelo qual se afastou a aplicação da ADI nº 2.332/DF em respeito à coisa julgada, com base nos Temas RG nº 360 e nº 733.



    3. O Estado de São Paulo busca a reforma da decisão para permitir a revisão dos juros compensatórios, reduzindo-os de 12% para 6% ao ano, com base na decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF e no Tema RG nº 1.170. 



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do entendimento firmado pelo STF na ADI nº 2.332/DF (na qual reconhecida a constitucionalidade dos juros compensatórios de 6% ao ano) a título executivo judicial transitado em julgado que fixou juros compensatórios em percentual diverso, à luz do Tema RG nº 1.170.



    III. Razões de decidir



    5. Necessidade de readequar o entendimento anterior à recente jurisprudência da Corte, formalizada no Recurso Extraordinário nº 1.505.031/SC (Tema RG nº 1.361), no qual se fixou a seguinte tese: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. 



    6. Logo, ao contrário do que asseverado pelo Colegiado a quo, o trânsito em julgado do título judicial não impede a aplicação, na fase de execução, da orientação jurisprudencial do STF sobre a constitucionalidade dos juros compensatórios de 6% ao ano estabelecidos no art. 15-A ao Decreto Lei nº 3.365, de 1941 (ADI nº 2.332/DF), ainda que a decisão desta Corte tenha ocorrido posteriormente.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Realizado juízo de retratação. Recurso provido.



    Tese de julgamento: “Não incidindo em relação aos juros, sejam eles moratórios ou compensatórios, o instituto da coisa julgada, viável a arguição da inexigibilidade do título na execução, ainda que o pronunciamento proferido pelo STF sobre a constitucionalidade ou não de determinada norma tenha ocorrido após o trânsito em julgado.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, art. 15-A; Lei nº 9.494, de 1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960, de 2009; CPC/2015, arts. 525, § 1º, inc. III, §§ 5º, 12, 14, 15, 535, §§ 5º, 7º, 8º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2018; RE nº 730.462/SP, Tema RG nº 733, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/05/2015; RE nº 1.317.982/ES, Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023; RE nº 1.505.031/SC, Tema RG nº 1.361, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/11/2024; ARE nº 1.468.351-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/02/2024; RE nº 611.503/SP, Tema RG nº 360, Rel. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/09/2018; Rcl nº 61.873-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/02/2025; STF, AR nº 2.876-QO/DF, Tribunal Pleno, j. 19/05/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão pela qual negado provimento ao recurso extraordinário com agravo formalizado pelo Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DAS EMPRESAS.  TEMA RG Nº 660 APLICADO NA ORIGEM. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO ESTADO DE SÃO PAULO. DESAPROPRIAÇÃO. COISA JULGADA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI Nº 2.332/DF. INCIDÊNCIA DOS TEMAS RG Nº 360 E Nº 733. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 181).



    2. O agravante reitera os argumentos expostos nas razões do recurso extraordinário, insistindo na possibilidade de se reverem os juros compensatórios, reduzindo-os de 12% para 6% ao ano, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, tendo em vista o que decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF. 



    2.1. Aponta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 1.170, “firmou entendimento de que a coisa julgada não constitui óbice à imediata incidência de norma superveniente quanto à fixação de juros moratórios em condenações impostas à Fazenda Pública, ainda que o título executivo judicial tenha expressamente estabelecido índice diverso”.



    2.2. Sustenta não ser aplicável à hipótese os Temas RG nº 360 e nº 733, pois a relação jurídica não estaria definitivamente consolidada, porquanto o pagamento da indenização ainda não foi efetuado justamente em razão da controvérsia acerca do percentual de juros compensatórios.



    2.3. Ao final, requer o provimento deste agravo para dar provimento ao recurso extraordinário a fim de que seja determinada a limitação dos juros compensatórios ao patamar de 6% ao ano e, subsidiariamente, para que tal percentual seja aplicado no período compreendido entre a vigência da Medida Provisória nº 1.577, de 1997, e a decisão liminar proferida na ADI nº 2.332/DF, nos termos do enunciado nº 408 da Súmula do STJ (e-doc. 334).



    3. As agravadas apresentaram contraminuta (e-doc. 337).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à parte agravante.



    5. O Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do que decidido na ADI nº 2.332/DF quanto aos juros compensatórios em virtude da coisa julgada, nestes termos:



    “(...) Assim, embora a Medida Provisória n. 2.183/2001 tenha incluído o art. 15-A ao Decreto-Lei n. 3.365/1941, o qual reduziu o índice de juros compensatórios de 12% para 6%, viola a coisa julgada a aplicação, na fase executiva, dos novos percentuais fixados por leis posteriores ao trânsito em julgado para cálculo da parcela em exame.



    Por oportuno, ressalte-se não interferir no deslinde da presente controvérsia a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, declarando a constitucionalidade do patamar de 6% para os juros compensatórios, nos termos da atual redação do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941 (cf. Tribunal Pleno, ADI n. 2.332/DF, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, j. 17.5.2018, DJe 15.4.2019). 



    Isso porque, à luz de tese firmada pela Suprema Corte, em regime de repercussão geral, ‘[a] decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (cf. Tema n. 733, RE n. 730.462/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 28.5.2015, DJe 9.9.2015). 



    Desse modo, a superveniente declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941 não tem o condão de produzir efeitos automáticos relativamente ao percentual de juros compensatórios fixado em decisão judicial transitada em julgado previamente ao julgamento da ADI n. 2.332/DF, impondo-se, nessas hipóteses, a manutenção do indexador fixado no título exequendo.” (e-doc. 140, p. 31-32; grifos nossos).



    6. Na decisão agravada, neguei provimento ao agravo no recurso extraordinário por entender que não seria possível afastar a coisa julgada, muito embora o Plenário desta Corte, no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, tenha reconhecido, com eficácia ex tunc, a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação.



    7. Ao reanalisar a hipótese dos autos, percebo ser necessário rever meu entendimento pessoal externado na decisão agravada para adequá-lo ao recente posicionamento desta Corte, formalizado no Recurso Extraordinário nº 1.505.031/SC (Tema RG nº 1.361).



    8. Segundo alegado pelo Estado de São Paulo, estando ainda em discussão na execução a condenação ao pagamento de juros, tal matéria não seria abrangida pela coisa julgada, conforme assentado na decisão proferida no Tema RG nº 1.170:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1ºF, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 



    6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” 



    (RE nº 1.317.982/ES, Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).



    9. Recentemente, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.505.031/SC sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.361), o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência sobre a matéria, fixando a seguinte tese:



    “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”



    (RE nº 1.505.031/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barros (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/11/2024, p. 02/12/2024).



    10. Tem-se, portanto, que o trânsito em julgado de decisão condenatória contra a Fazenda Pública não faz coisa julgada quanto a juros e correção monetária, devendo ser aplicada a orientação do Supremo Tribunal sobre o assunto, ainda que a decisão desta Corte tenha sido proferida posteriormente. Tal orientação deve ser aplicada inclusive aos juros compensatórios, porquanto no precedente acima mencionado não se faz qualquer distinção. Nessa linha, cito o seguinte julgado do Plenário do STF:



     
“Direito processual civil e do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário. Precatório. Juros moratórios. Não incidência. Coisa julgada. Não impede a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.468.351-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 06/03/2024).



    11. Destaco, também, que o entendimento desta Corte a respeito do § 12 do art. 525 do CPC/2015 é no sentido de que ele se aplica a decisões do STF que reconhecem a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de dispositivo ou da respectiva interpretação, segundo se nota nas ementas dos precedentes abaixo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 611.503/SP (Tema RG nº 360), Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/09/2018, p. 19/03/2019; grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO DESNECESSÁRIO. ADI 2.332. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão mediante a qual julgado procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADI 2.332. 



    2. A parte agravante sustenta a nulidade do pronunciamento agravado, por falta de prévio contraditório; o não cabimento da reclamação, em vista do não esgotamento das instâncias ordinárias; e a impossibilidade de ser aplicado ao caso o entendimento firmado na ADI 2.332, visto que o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu antes do julgamento do paradigma. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há três questões em discussão a saber: (i) se houve nulidade no pronunciamento agravado, ante a ausência de prévio contraditório; (ii) se, na espécie, o preenchimento do requisito do esgotamento das instâncias ordinárias se faz necessário; e (iii) se o ato reclamado, ao inadmitir a ação rescisória e manter a sentença que fixara a taxa de 12% ao ano a título de juros compensatórios, ofendeu o decidido no julgamento da ADI 2.332. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 



    5. Mostra-se inadequada a alegação de inobservância do requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias, o qual se faz necessário apenas quando arguida contrariedade a acórdão prolatado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. No caso, encontra-se em discussão desrespeito a pronunciamento surgido da análise de ação direta de inconstitucionalidade. 



    6. Na hipótese, o Tribunal reclamado adotou os seguintes entendimentos: (i) o art. 525, §§ 12 e 15, do CPC contempla apenas possibilidade de rescisão de decisão exequenda fundada em lei declarada inconstitucional, ao passo que na hipótese foi proclamada a constitucionalidade; (ii) houve o decurso do prazo decadencial de dois anos para propositura de ação rescisória. 



    7. Tendo em conta as regras processuais do art. 525, §§ 12 a 15, do CPC, não se mostra relevante, para efeito de admissibilidade da ação rescisória, averiguar se o resultado da fiscalização abstrata operada por esta Corte tenha sido a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Tampouco transcorreu o prazo para propositura da ação rescisória, cuja contagem se inicia a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo. 



    8. A decisão reclamada, ao deixar de aplicar o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano, conforme previsão do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, desrespeitou a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADI 2.332. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 61.873-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/02/2025, p. 26/02/2025; grifos nossos).



    12. Logo, não incidindo em relação aos juros, sejam eles moratórios ou compensatórios, o instituto da coisa julgada, viável a arguição da inexigibilidade do título na execução, ainda que o pronunciamento proferido pelo STF sobre a constitucionalidade ou não de determinada norma tenha ocorrido após o trânsito em julgado.



    13. Desse modo, mostra-se de rigor reconhecer que o acórdão recorrido, ao asseverar a impossibilidade de aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto Lei nº 3.365, de 1941, em razão de o trânsito em julgado ter ocorrido antes da decisão proferida na ADI nº 2.332/DF, não se coaduna com a jurisprudência desta Corte. 



    14. Isso porque, conforme se observa nos precedentes acima mencionados e na interpretação que se deve conferir ao art. 525, § 12, do CPC/2015, o trânsito em julgado do título judicial não impede a aplicação, na fase de execução, da orientação jurisprudencial do STF sobre a constitucionalidade dos juros compensatórios de 6% ao ano (ADI nº 2.332/DF), ainda que a decisão desta Corte tenha ocorrido posteriormente.



    15. Por fim, ressalto, ad argumentandum tantum, que o Tribunal Pleno, ao examinar a Questão de Ordem na Ação Rescisória nº 2.876/DF, conferiu interpretação conforme à Constituição da República aos arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, fixando a seguinte tese: 



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput).”



    (Informativo STF nº 1.177, de 19/05/2025).



    16. Na ocasião, foi declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535 do CPC/2015, os quais previam que a inexigibilidade do título executivo judicial somente poderia ser arguida em execução quando a decisão do STF fosse anterior ao trânsito em julgado. 



    17. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada para, acompanhando a orientação recente firmada pelo Tribunal Pleno desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.505.031/SC (Tema RG nº 1.361), dar provimento ao agravo e, desde logo, prover o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (e-doc. 210), nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Intimem-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator